Tribunal: TJES
Processo: 5003760-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003760-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5003760-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS ALEXANDRE VIEIRA DE AMORIM - ES28120-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de

A
gravo de
I
nstrum
ento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,

interposto
por
COOTRARA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ/
ES,
contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES.
,
que, nos autos da
A
ção
A
nulatória c/c
O
brigação de
F
azer

movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
,
indeferiu o pedido de
tutela provisória consistente na suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário
e obtenção
de certidão positiva com efeito
s

de
negativ
a
.

A
agravante afirma, em síntese, que:
I
)

o Município agravado lançou o Edital de Licitação na modalidade de pregão eletrônico, tipo
“Menor Preço”
, com critério de
“Menor preço por lote”
, tendo por objeto a
“contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar”
;
II
)
sagrou-se vencedora e iniciou a execução do contrato;
III
)
na elaboração dos custos para a prestação dos serviços para a regular oferta de preço, seguindo os termos do editou que firmou o critério de julgamento “menor preço por lote”, apresentou proposta para o lote 2 com indicação de prejuízo;
IV
)

por equívoco na confecção do edital, o agravado notificou a agravante para devolução de valores referentes ao item 12.2 do lote 2, consubstanciada na ausência de monitor para aquela rota, e para tanto, glosou do seu faturamento a quantia de R$ 42.565,32 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao período acumulado de novembro/2018 e dezembro/2018;
V
)
além disso,
em decorrências de supostas divergências,
posteriormente,
o agravado também cobrou diferenças
referentes
ao período de julho/2016 a setembro/2018, no valor total de R$ 104.684,58 (cento e quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com inscrição em Dívida Ativa, restringindo o cadastro fiscal e impedindo a emissão das Certidões Negativas,
o que está obstaculizando a renovação do
seu cadastro junto ao DETRAN, bem como
a assinatura de
contratos com o órgãos públicos, incluindo o agravado.

Defende que a decisão agravada não considerou o fato de que a proposta apresentada no bojo do certame guardava total e exclusiva relação com o total dos lotes, fundamentada nos custos dos transportes escolares, elaborados por um profissional técnico da área contábil com base nos estudos realizados pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte da Universidade de Brasília/DF (CEFTRU), devidamente aventados na peça exordial, demonstrando cabalmente que não há o que se falar em ressarcimento, uma vez que o contrato é equânime.

A
duz que a apresentação da proposta com o critério de menor preço por lote contemplou os custos fixos e variáveis para composição do preço ofertado do lote como um todo, sem se ater à composição dos custos individuais por linhas, salientando que o sistema cooperativista tem por objetivo distribuir rendas entre os cooperados, assegurando a subsistência a todos os detentores de linhas com pequenas margens de resultado, em razão das pequenas quilometragens.

Destaca que a cooperativa utiliza as sobras das linhas pertencentes aos cooperados com maior quilometragem, destinando-as ao subsídio das linhas de menor quilometragem, bem como no caso das perdas apuradas em lotes com custos excessivos, como no caso do lote em questão,
o que é
demonstrado matematicamente.

Explica a
formação do preço do lote em que se apurou a ausência do monitor (linha 12.2),
expondo a sistemática de cálculo adotada para tanto para justificar o descabimento da cobrança realizada pelo agravado.

Expõe que as planilhas de custos indicadas na presente ação dão conta de que não se locupletou da Administração Pública,
e
que os custos integrais do lote em comento promoveram um prejuízo para
a realização do serviço, que pode se agravar caso mantida a cobrança.

Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito, a fim de que o agravado expeça a CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS NEGATIVAS – CPEN em favor da agravante, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse juízo.

Decisão liminar no ID n° 856010, indeferindo o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 940721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 03 de novembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado,
Cuida-se de
recurso de

A
gravo de
I
nstrum
ento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,

interposto
por
COOTRARA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ/
ES,
contra a r. decisão proferida
pel
o

Juízo de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES.
,
que, nos autos da
A
ção
A
nulatória c/c
O
brigação de
F
azer

movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
,
indeferiu o pedido de
tutela provisória consistente na suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário
e obtenção
de certidão positiva com efeito
s

de
negativ
a
.

A
agravante afirma, em síntese, que:
I
)

o Município agravado lançou o Edital de Licitação na modalidade de pregão eletrônico, tipo
“Menor Preço”
, com critério de
“Menor preço por lote”
, tendo por objeto a
“contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar”
;
II
)
sagrou-se vencedora e iniciou a execução do contrato;
III
)
na elaboração dos custos para a prestação dos serviços para a regular oferta de preço, seguindo os termos do editou que firmou o critério de julgamento “menor preço por lote”, apresentou proposta para o lote 2 com indicação de prejuízo;
IV
)

por equívoco na confecção do edital, o agravado notificou a agravante para devolução de valores referentes ao item 12.2 do lote 2, consubstanciada na ausência de monitor para aquela rota, e para tanto, glosou do seu faturamento a quantia de R$ 42.565,32 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao período acumulado de novembro/2018 e dezembro/2018;
V
)
além disso,
em decorrências de supostas divergências,
posteriormente,
o agravado também cobrou diferenças
referentes
ao período de julho/2016 a setembro/2018, no valor total de R$ 104.684,58 (cento e quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com inscrição em Dívida Ativa, restringindo o cadastro fiscal e impedindo a emissão das Certidões Negativas,
o que está obstaculizando a renovação do
seu cadastro junto ao DETRAN, bem como
a assinatura de
contratos com o órgãos públicos, incluindo o agravado.

Defende que a decisão agravada não considerou o fato de que a proposta apresentada no bojo do certame guardava total e exclusiva relação com o total dos lotes, fundamentada nos custos dos transportes escolares, elaborados por um profissional técnico da área contábil com base nos estudos realizados pelo Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte da Universidade de Brasília/DF (CEFTRU), devidamente aventados na peça exordial, demonstrando cabalmente que não há o que se falar em ressarcimento, uma vez que o contrato é equânime.

A
duz que a apresentação da proposta com o critério de menor preço por lote contemplou os custos fixos e variáveis para composição do preço ofertado do lote como um todo, sem se ater à composição dos custos individuais por linhas, salientando que o sistema cooperativista tem por objetivo distribuir rendas entre os cooperados, assegurando a subsistência a todos os detentores de linhas com pequenas margens de resultado, em razão das pequenas quilometragens.

Destaca que a cooperativa utiliza as sobras das linhas pertencentes aos cooperados com maior quilometragem, destinando-as ao subsídio das linhas de menor quilometragem, bem como no caso das perdas apuradas em lotes com custos excessivos, como no caso do lote em questão,
o que é
demonstrado matematicamente.

Explica a
formação do preço do lote em que se apurou a ausência do monitor (linha 12.2),
expondo a sistemática de cálculo adotada para tanto para justificar o descabimento da cobrança realizada pelo agravado.

Expõe que as planilhas de custos indicadas na presente ação dão conta de que não se locupletou da Administração Pública,
e
que os custos integrais do lote em comento promoveram um prejuízo para
a realização do serviço, que pode se agravar caso mantida a cobrança.

Pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito, a fim de que o agravado expeça a CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITOS NEGATIVAS – CPEN em favor da agravante, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse juízo.

Decisão liminar no ID n° 856010, indeferindo o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 940721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 856010, razão pela qual, passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

Sabe-se que, para a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, cabe à contribuinte demonstrar a
“existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”
(Art. 206 do CTN).

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no Art. 151, V, do CTN
1
, exige a comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (Art. 300 do CPC).

Assim, para expedição de certidão negativa com efeitos de negativa, conforme disposto nos Arts. 205 e 206 do CTN, é imprescindível a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, por alguma das hipóteses do Art. 151 do CTN. Nesse sentido:

[...] A expedição de certidão negativa de débitos fiscais, ou de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN, depende da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, conforme alguma das hipóteses do artigo 151. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.308915-5/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Não obstante a agravante defender a presença da probabilidade do direito, não é possível aferir-se, nessa fase inicial cognitiva, a prova inequívoca de que a cobrança empreendida pelo agravado, geradora da inscrição em dívida ativa, fora equivocada.

Prevê, expressamente, o Art. 204 do CTN, que a inscrição em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

De acordo com o parágrafo único do citado dispositivo legal, a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou terceiro a que aproveite, o que não identifico em cognição sumária. Confira-se:

CTN – Art. 204:

A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Conforme consta da r. decisão agravada,
“
evidenciada a higidez da cobrança, ao menos nesse exame superficial”,
deve ser rejeitado o pedido de tutela provisória.

Menciona-se, por fim, que a documentação facultativa juntada pela agravante ao presente instrumento, não permite a exata compreensão da controvérsia, seja porque parte dela não foi diligentemente digitalizada (estando ilegível), seja porque se limita apenas a uma parte do que foi submetido ao julgador de origem, que proferiu decisão à fl. 948 do processo de origem, inclusive mencionando documentação não identificada neste agravo.

Contudo, entendo desnecessária a complementação da documentação, já que, ao que parece, a matéria demandará prova pericial, inclusive requerida na inicial.

Assim, escorreita a r. decisão objurgada, tendo em vista que o caso em apreço demanda dilação probatória, para melhor elucidar a questão. A propósito:

A concessão de liminar em ação judicial, de que se trata o inciso V do artigo 151, em regra demanda dilação probatória, para que fique atestada a existência dos dois elementos básicos da liminar: o 'periculum in mora' e o 'fumus boni iurus'. Não comprovados tais elementos, de plano, não há razão para acolher o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.308915-5/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2008, publicação da súmula em 11/03/2008)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para expedição de certidão negativa com efeitos de negativa, conforme disposto nos Arts. 205 e 206 do CTN, é imprescindível a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por alguma das hipóteses do Art. 151 do CTN.

2.
Prevê, expressamente, o Art. 204 do CTN, que a inscrição em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. De acordo com o parágrafo único do citado dispositivo legal, a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou terceiro a que aproveite, o que não identifico
em cognição
sumária.

3.
Hipótese em
que
não é possível
vislumbrar
a probabilidade do direito agravante, apta a ensejar a tut
ela provisória requerida, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.